Tribunal: STJ
Processo: 0008288-69.2016.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2493334 - SP (2023/0353951-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ADVOCACIA CARLOS EDUARDO DE MACEDO COSTA
ADVOGADOS
: KRIKOR KAYSSERLIAN - SP026797
RODRIGO KAYSSERLIAN - SP182650
DANNYEL SPRINGER MOLLIET - SP147509
RODRIGO NUNES SIMÕES - SP204857
LUCAS BATISTUZO GURGEL MARTINS - SP251822
AGRAVADO
: COMERCIAL IMPORTADORA BENJAMIN PARTICIPACOES
S/A - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: ALFREDO LUIZ KUGELMAS - SP015335
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE
CRÉDITO
DE
RESPONSABILIDADE
DA
MASSA
FALIDA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
A
PESSOA
DIVERSA
DO
FALIDO. REVISÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ.
O Tribunal de origem, à luz do acervo fático-contratual dos autos, firmou
entendimento de que o crédito que a parte agravante pretende habilitar não
pertence à massa falida, mas a pessoas naturais da então falida, os diretores.
Revisão que esbarra nos óbices das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50559474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/09/2025 15:12:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 286ee712-c5cd-4483-983e-edb468fc379f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2493334 - SP (2023/0353951-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ADVOCACIA CARLOS EDUARDO DE MACEDO COSTA
ADVOGADOS
: KRIKOR KAYSSERLIAN - SP026797
RODRIGO KAYSSERLIAN - SP182650
DANNYEL SPRINGER MOLLIET - SP147509
RODRIGO NUNES SIMÕES - SP204857
LUCAS BATISTUZO GURGEL MARTINS - SP251822
AGRAVADO
: COMERCIAL IMPORTADORA BENJAMIN PARTICIPACOES
S/A - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: ALFREDO LUIZ KUGELMAS - SP015335
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE
CRÉDITO
DE
RESPONSABILIDADE
DA
MASSA
FALIDA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
A
PESSOA
DIVERSA
DO
FALIDO. REVISÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ.
O Tribunal de origem, à luz do acervo fático-contratual dos autos, firmou
entendimento de que o crédito que a parte agravante pretende habilitar não
pertence à massa falida, mas a pessoas naturais da então falida, os diretores.
Revisão que esbarra nos óbices das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ADVOCACIA CARLOS
EDUARDO DE MACEDO COSTA contra decisão monocrática de minha relatoria, que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte
ementa (fls. 505-507):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.
SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA NATURAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.

Documento eletrônico VDA49688086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:23
Código de Controle do Documento: dbdfeee6-0069-4af5-b1e9-10305613d0b6

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assim ementado (fl. 285):

HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
-
FALÊNCIA HONORÁRIOS DE ADVOGADO -
SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA NATURAL E
NÃO À JURÍDICA - INVIABILIDADE DE IMPOSIÇÃO
À MASSA - SUCUMBÊNCIA NO ENTRETANTO
INEXISTENTE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE -
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 304-306).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, a inaplicabilidade das
Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ, porquanto "possível apenas reavaliar as conclusões do v.
acórdão recorrido à luz dos fatos incontroversos acima delineados que constam na base
empírica do aresto" (fl. 518).
Na oportunidade, reitera que ocorrera violação dos arts. 102 do Decreto-Lei
n. 7.661/1945; 24 da Lei n. 8.906/1994; e 49, 67 e 84 da Lei n. 11.101/2005.
Pugna, por fim, pelo provimento do recurso.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 531-534).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
No caso dos autos, o Tribunal de origem firmou entendimento de que o
crédito que a agravante pretende habilitar não pertence à massa falida, mas a pessoas
naturais da então falida, os diretores. Vejamos:

Bem razão ostenta a valiosa posição Ministerial de fls.,
quando revela que a cláusula em que embasada a exigência
é ineficaz perante a Massa, pois que contempla hipótese
futura, quando fora necessária autorização judicial para a
atuação em nome da Falida – além do que a prestação de
serviços envolve os Diretores da empresa, coisa de inviável
exigência perante a Massa.
Assim, todo o recurso se esvanece ante isso: houve
prestação de serviços para as Pessoas Naturais – e a
posição da Sindicatura, em prol da Apelante, não resiste ao
assédio de suas próprias palavras de fls. 173: "assistência
aos diretores" – obrigação essa que no feito se não estende
às obrigações da Massa.
Assim, a R. sentença merece prestígio, pois que não fora
jurídico obrigar a empresa a arcar com despesas dos
diretores, mesmo ante a livre contratação realizada, e em
Documento eletrônico VDA49688086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:23
Código de Controle do Documento: dbdfeee6-0069-4af5-b1e9-10305613d0b6

prejuízo dos demais credores da Massa – e aqui se não
aplicando a jurisprudência do Magnífico SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pois que a hipótese é diversa;
se o labor fora prestado para a empresa, aí sim poder-se-ia
cogitar da obrigação de a Massa arcar com as despesas
– mas como se dera o lavor para as Pessoas Naturais, não
há como exigir-se a verba da Falida.

No julgamento dos aclaratórios, acresceu-se:

Demais disso, toda a argumentação foi respondida pela
decisão, que detém fundamentação bastante; ver ainda que
a prestação de serviços envolve os Diretores da empresa,
coisa de inviável exigência perante a Massa.
Note-se que não fora jurídico obrigar aquela por arcar com
despesas dos componentes da Diretoria, e não em gastos
relativos à sociedade - e tampouco se faz necessário
precisar minuciosamente cada labor prestado em favor das
pessoas naturais, pois que tudo consta dos documentos dos
autos.

Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, considerando a
fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela
parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário
reexame de matéria fático-contratual, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos
óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
FALÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE HIGIDEZ DO
CRÉDITO
HABILITADO
DE
MAIOR
VULTO.
ORIGEM
COMPROVADA.
PROVA
PERICIAL.
REVISÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ÓBICE
SUMULAR INVIABILIZADOR DO CONHECIMENTO
DO RECURSO PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
1. Tendo o tribunal de origem reconhecido, com base em
prova pericial cuja idoneidade não foi abalada, a higidez do
crédito habilitado na falência, a revisão da referida
conclusão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
[...]
3. Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 2.113.032/SP, relator para acórdão Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
.)
25/9/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO
EM
PROCESSO FALIMENTAR. DECRETO-LEI 7.661/45.
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. FALTA DE
LEGITIMIDADE DO CRÉDITO. LAUDO PERICIAL.
SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49688086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:23
Código de Controle do Documento: dbdfeee6-0069-4af5-b1e9-10305613d0b6

1. "Nas habilitações de crédito regidas pelo Decreto-lei
7.661/45, é imprescindível que seja demonstrada a origem
do crédito, mesmo nas hipóteses em que o valor reclamado
encontra-se lastreado em título de crédito dotado de
autonomia e abstração" (REsp 890.518/SC, Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
). Incidência da Súmula
20/10/2009
17/11/2009
83/STJ.
2. Concluindo o Tribunal de origem pela ausência de
certeza ou liquidez do título apontado como garantidor de
dívida e consequente inexistência de demonstração da
origem do crédito, a modificação desse entendimento exige
o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso
especial (Súmula 7/STJ).
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.313.839/CE, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, DJe de
.)
21/11/2023

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
JUDICIAL
DE
COOPERATIVA.
PEDIDO
DE
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRABALHISTA INDEFERIDO. RECONHECIMENTO
DA
INEXISTÊNCIA
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
CONTRA A SOCIEDADE EM LIQUIDAÇÃO OU DE
RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA DE TERCEIROS.
MATÉRIA
EMINENTEMENTE
PROBATÓRIA.
. AUSÊNCIA DE
ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 7/STJ
VÍCIOS NAS DECISÕES PROLATADAS A FAZER
VERIFICADA A AFRONTA AO ART. 535 DO CPC.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp n. 1.412.528/SP, relator Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de
.)
13/10/2016

Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA49688086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:23
Código de Controle do Documento: dbdfeee6-0069-4af5-b1e9-10305613d0b6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.493.334 / SP
Número Registro: 2023/0353951-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00082886920168260100 000828869201682601001 82886920168260100 828869201682601001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADVOCACIA CARLOS EDUARDO DE MACEDO COSTA
ADVOGADOS : KRIKOR KAYSSERLIAN - SP026797
RODRIGO KAYSSERLIAN - SP182650
DANNYEL SPRINGER MOLLIET - SP147509
RODRIGO NUNES SIMÕES - SP204857
LUCAS BATISTUZO GURGEL MARTINS - SP251822
AGRAVADO
: COMERCIAL IMPORTADORA BENJAMIN PARTICIPACOES S/A -
MASSA FALIDA
ADVOGADO
: ALFREDO LUIZ KUGELMAS - SP015335
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADVOCACIA CARLOS EDUARDO DE MACEDO COSTA
ADVOGADOS : KRIKOR KAYSSERLIAN - SP026797
RODRIGO KAYSSERLIAN - SP182650
Documento eletrônico VDA50542194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:30:08
Código de Controle do Documento: 20dcb571-9fd6-4f62-9b0f-a311a6b3c8c6

DANNYEL SPRINGER MOLLIET - SP147509
RODRIGO NUNES SIMÕES - SP204857
LUCAS BATISTUZO GURGEL MARTINS - SP251822
AGRAVADO
: COMERCIAL IMPORTADORA BENJAMIN PARTICIPACOES S/A -
MASSA FALIDA
ADVOGADO
: ALFREDO LUIZ KUGELMAS - SP015335
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:30:08
Código de Controle do Documento: 20dcb571-9fd6-4f62-9b0f-a311a6b3c8c6